Tribunal: TJDFT
Processo: 0702321-46.2020.8.07.0017
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-01

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Apelação Cível Processo n. 0702321-46.2020.8.07.0017 Apelante Banco BMG S.A. Apelado Maria das Graças Vieira de Souza Relatora Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DESPACHO Concedo oportunidade ao apelante para que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, se manifeste sobre o pleito de não conhecimento de sua apelação formulado em contrarrazões recursais. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 30 de janeiro de 2022. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora